Tribunal: TJMT
Processo: 1020949-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020949-16.2021.8.11.0000
Impetrante: Emerson da Silva Marques
Paciente: Anderson Oliveira da Silva
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Oliveira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Em síntese, o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito e que a magistrada plantonista que converteu a custódia em preventiva não justificou a não aplicação de medidas cautelares mais brandas, em desconformidade com o disposto no § 6o do artigo 282 do Código de Processo Penal, e que o impetrado, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, também não enfrentou a questão.
Nesse sentido, sustenta que a segregação do paciente não é dotada de fundamentação idônea.
Ademais, argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, de modo que sua colocação em liberdade não ofereceria risco à ordem pública.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 110025984).
Juntam documentos (Ids. n. 110025985 a 110025994).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Depreende-se dos autos, em linhas gerais, que o paciente e os corréus Everton Miranda Morta, Pricila Botelho Pereira e Danilo Souza foram presos em flagrante em 23 de julho último por supostamente terem se associado para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, e por terem sido surpreendidos transportando duas porções de cocaína, com massa total de 262,98g (duzentos e sessenta e duas gramas e noventa e oito centigramas), e duas de maconha, com massa total de 274,26g (duzentos e setenta e quatro gramas e vinte e seis centigramas), tendo por destino aparente a Penitenciária Central do Estado.
Pois bem; o comando de individualização da decisão que deixa de aplicar as medidas cautelares alternativas à custódia, estampado no artigo 282, § 6o, do CPP, não impõe ao juiz o dever de percorrer uma a uma as medidas listadas pelo art. 319, do mesmo diploma normativo, e consignar as razões pelas quais estas não se afiguram suficientes para a neutralização do periculum libertatis, mas tão somente o dever de assinalar os fundamentos pelos quais a prisão se faz imprescindível com base nas particularidades do caso concreto. A partir daí, um simples exercício de inferência conduzirá o leitor do decisum às razões da inocuidade de medidas mais brandas, notadamente por ser intuitiva a inviabilidade de se esperar daquele que, em tese, já demonstrou desprezo às leis do País, que passe a respeitar essas mesmas leis com a simples imposição de comparecimento periódico em juízo, por exemplo.
A propósito, confira-se o entendimento desta Corte Estadual:
“HABEAS CORPUS – ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECISÃO QUE DEMONSTRA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS, A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO PELA GRAVIDADE DA CONDUTA E PELA NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – INEXIGIBILIDADE DE REFUTAÇÃO EXPLÍCITA DE CADA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA PREVISTA NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.
Constatando-se que a prisão preventiva se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, não há falar em ilegalidade da custódia. Outrossim, quando evidenciada a imprescindibilidade da segregação instrumental, não é necessário que o magistrado percorra, uma a uma, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expondo as razões pelas quais não se mostram suficientes na hipótese” (TJMT, Habeas Corpus n. 1020929-59.2020.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.12.2020; data da publicação: 11.12.2020).
Na espécie, compulsando perfunctoriamente os autos, verifico que a juíza plantonista, conquanto tenha consignado sua ciência acerca da excepcionalidade da prisão preventiva e da primazia das medidas cautelares mais brandas, asseverou que a gravidade concreta da conduta em apuração revelaria a necessidade da ultima ratio para a garantia da ordem pública (Id. n. 110025985).
Idêntico foi o entendimento externado pelo impetrado ao indeferir o pedido de liberdade provisória apresentado pelo paciente (Id. n. 110025987).
Registre-se que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, bem como que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciados sumulares n. 25 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Nesse contexto, patenteia-se idônea a fundamentação das decisões impugnadas, na medida que a segregação instrumental se lastreou na severidade dos fatos em apuração, inexistindo medidas cautelares aptas a tutelar a ordem pública, senão a própria prisão preventiva.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator